Tribunal: TCU
Processo: 028.689/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio no 002/2011 (Siafi/Siconv 667405). Objeto: implantação de programa de proteção a vitimas e a testemunhas ameaçadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Convênio 002/2011 (Siafi/Siconv 667405), voltado à implementação, no Estado do Pará, de programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Simao Robison Oliveira Jatene (XXX.309.042-XX) e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - Sejudh (05.054.895/0001-60); 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Acreano Brasil Júnior (XXX.385.402-XX); 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei n. 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável, Sr. José Acreano Brasil Júnior (XXX.385.402-XX), e condená-lo, nas formas a seguir indicadas, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 992.000,00 8/7/2011 1.026.555,00 23/4/2012 672.442,42 4/6/2013 500.000,00 8/7/2013 9.4. aplicar ao responsável, Sr. José Acreano Brasil Júnior (XXX.385.402-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida da responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Sr. Simao Robison Oliveira Jatene, à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, ao Sr. José Acreano Brasil Júnior e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".